Tribunal: TJMT
Processo: 1002471-23.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002471-23.2022
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: ANTONIO FERNANDES DE MELLO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – PRODUTOR RURAL – ART. 49, § 3o, DA LEI No 11.101/2005 – APREENSÃO DE PULVERIZADOR AGRÍCOLA AUTOPROPELIDO – IMPOSSIBILIDADE – VEÍCULO ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL – DECISÃO MANTIDA – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A., em face da decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Recuperação Judicial no 1030060-49.2020.8.11.0003, reconheceu a essencialidade do PULVERIZADOR AGRÍCOLA AUTOPROPELIDO, Marca Jacto Ano de fabricação: 2016 Número de série/chassis: 6404.
Irresignada, a parte recorrente aduz que:
- o magistrado por meio de decisão agravada reconheceu a essencialidade do bem, de forma genérica, sem verificar por meio de perícia in loco, a sua função efetiva nas atividades da empresa, e se existiam outros bens que poderiam ser utilizados para continuidade da atividade empresarial;
- é imprescindível a análise do douto magistrado quanto à sua essencialidade de forma individual e pormenorizada, antes de determinar genericamente a impossibilidade de retomada, vez que a parte recuperanda não comprova o fato;
- o reconhecimento da essencialidade exige a necessidade da comprovação, e não somente sua alegação e presunção;
- a possibilidade de contratação com garantia, implica em melhores condições de financiamento, devendo-se privilegiar o tratamento dado pelo legislador na Lei 11.101/05;
- não há falar em ofensa ao princípio da preservação da empresa, pois a análise evolutiva da legislação relacionada aos institutos jurídicos ora em estudo evidencia que o intento da lei ao criar um mecanismo jurídico que permite a obtenção de empréstimos a juros mais baixos, é o de promover um ambiente propício ao desenvolvimento econômico, especialmente em casos em que a ausência de lastro patrimonial, em regra, impossibilitava essa alternativa;
- não há cabimento a decisão, vez que a agravada pretende utilizar da garantia prestada para quitar outras obrigações de credores diversos, mas deixando de adimplir o próprio Banco, que é possuidor da referida garantia.
Pugna, pela concessão do efeito ativo e ao final pela revogação da decisão vergastada.
Em breve relato, era o que merecia apreço.
Decido.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Isso porque, entendo estar evidente a essencialidade do bem objeto do pedido formulado, na medida em que o Recuperando\Agravado é produtor rural e, obviamente, necessita ser mantido na posse do bem, para dar continuidade ao desenvolvimento da sua atividade produtiva.
Cabe mencionar que o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47, da Lei de Recuperação e Falências, preconiza: “A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”
O art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, que “regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária”, prevê que “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”, excetuando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais.
Nesse sentido, se por um lado a referida lei estabelece no art. 49, § 3o, que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, por outro, obsta a venda ou a retirada dos bens essenciais à atividade empresarial da empresa recuperanda, senão vejamos:
“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
[...]
§ 3o- Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
§ 4o Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que se refere o inciso II do art. 86 desta Lei.
§ 5o Tratando-se de crédito garantido por penhor sobre títulos de crédito, direitos creditórios, aplicações financeiras ou valores mobiliários, poderão ser substituídas ou renovadas as garantias liquidadas ou vencidas durante a recuperação judicial e, enquanto não renovadas ou substituídas, o valor eventualmente recebido em pagamento das garantias permanecerá em conta vinculada durante o período de suspensão de que trata o § 4o do art. 6o desta Lei. (sem grifos no original)”.
Sob esse aspecto, em que pese a desnecessidade enunciada pela legislação de suspensão das demandas envolvendo propriedade de bens móveis e imóveis durante o deferimento do processamento da recuperação judicial, a própria norma obsta a alienação ou retirada do estabelecimento do devedor dos bens essenciais à atividade empresarial.
Tal previsão objetiva justamente o êxito do instituto da recuperação judicial, autorizando o adimplemento das obrigações da devedora firmadas com os credores.
Na hipótese, resta evidenciado que a retirada do bem do Agravado, neste momento, poderia representar verdadeiro óbice ao cumprimento das suas obrigações, visto que se trata de maquinário e implementos agrícolas indispensáveis à manutenção de suas atividades.
Assim, nestes casos, deve ser observado o princípio da preservação ou continuidade da empresa, atendendo-se aos objetivos mais amplos e fundamentais de superação da crise econômico-financeira desta, visando à manutenção da fonte produtora, emprego dos trabalhadores e interesses dos credores como um todo, promovendo a necessária função social e estimulando a atividade econômica.
A respeito, transcrevo a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:
“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. Apesar de o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial (art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05). Precedentes. 2. Estabelecida a competência do juízo em que se processa a recuperação judicial. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no CC 149.798/PR, rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. em 25/4/2018, DJe 2/5/2018).
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1.- Em âmbito de recurso especial, não basta à parte alegar a ocorrência das hipóteses do permissivo constitucional, sendo indispensável seja deduzida a necessária fundamentação, com a finalidade de demonstrar o cabimento do recurso e o desacerto do Acórdão impugnado. Incide, por analogia, o enunciado 283 da Súmula do excelso Supremo Tribunal Federal. 2.- ‘Aplica-se a ressalva final contida no § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas’ (AgRg no CC 127.629/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/04/2014, DJe 25/04/2014). 3.- Agravo Regimental improvido”. (STJ – AgRg no AREsp 511.601/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma. J. 19.8.2014, DJe 22.9.2014). (grifo nosso)
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DE DIREITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 49, § 3o, DA LEI N. 11.101/2005. BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA. ART. 6o, § 4o, DA LEI N. 11.101/2005. RETOMADA DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Com a edição da Lei n. 11.101, de 2005, respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o respectivo Juízo para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais, ainda que tenha ocorrido a constrição de bens do devedor. 2. Aplica-se a ressalva final contida no § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas. 3. No normal estágio da recuperação judicial, não é razoável a retomada das execuções individuais após o simples decurso do prazo legal de 180 dias de que trata o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ – AgRg no CC 127.629/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2a Seção. J. 23.4.2014, DJe 25.4.2014). (grifo nosso)
Portanto, com razão o Magistrado de primeiro grau ao reconhecer que a ressalva final contida no § 3o do art. 49 da Lei n.11.101/2005, pois aplica-se ao caso para efeito de permanência, com o recuperando, do bem objeto da demanda reipersecutória ajuizada pelo banco agravante.
Por fim, sendo a decisão provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator